Tribunal: TJMT
Processo: 1015211-08.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015211-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Liminar, Abuso de Poder, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NERUDA DE VASCONCELOS TAVARES DA COSTA - CPF: 236.639.458-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA - CNPJ: 41.450.114/0001-10 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. ÍNDICIOS DE EXTRAPOLAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão que concedeu liminar em mandado de segurança para suspender exigências da
Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018
, relativas à atividade de transporte privado individual de passageiros por meio de plataforma digital, notadamente quanto ao recolhimento de taxas e apresentação de atestado médico.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Sinop possui competência normativa para exigir, por lei local, apresentação de atestado médico por motoristas vinculados a plataformas digitais de transporte; e (ii) saber se é legítima a exigência do recolhimento de taxas previstas na referida legislação municipal.

III.

Razões de decidir:

3.

No caso em análise, a exigência de apresentação de atestado médico, prevista no artigo 12, V da
Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018
, não encontra respaldo expresso na legislação federal, contrariando, ao menos em um juízo preliminar, os limites da competência municipal para regulamentar a atividade de transporte privado individual de passageiros.

4.

Quanto às exigências tributárias dos artigos 10, §1º, e 15, VII, da Lei Municipal n. 2.637/2018, não há ilegalidade manifesta que justifique o deferimento da liminar no mandado de segurança de origem neste ponto.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Recurso parcialmente provido
para restringir os efeitos da liminar, mantendo a suspensão da exigência contida no artigo 12, V da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018 (apresentação de atestado médico).

6.
Agravo interno prejudicado
, diante da perda superveniente de objeto em razão do julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

Tese de julgamento
: “
1. Para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, exige-se a demonstração da probabilidade do direito invocado. 2. A probabilidade do direito está evidenciada pela falta de amparo legal para a exigência de atestado médico prevista na legislação municipal, a qual contraria os parâmetros estabelecidos pela legislação federal aplicável ao transporte privado individual de passageiros.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I e V; Lei n. 12.587/2012, art. 11-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1054110/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 9/5/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1006459-02.2025.8.11.0015, impetrado por
AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SINOP
, no qual foi deferida a liminar para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da agravada e dos motoristas cadastrados em sua plataforma as exações contidas na Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, bem como se abstenha de aplicar qualquer sanção decorrente do não atendimento de tais exigências.

Aduz que a legislação impugnada (Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018) foi regularmente editada com fundamento nos artigos 30, I e II da Constituição da República e nos artigos 11-A e 11-B da Lei n. 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), que outorgam aos Municípios a competência legislativa e fiscalizatória exclusiva sobre o serviço de transporte privado individual de passageiros. Logo, não se trata de norma exorbitante, restritiva ou proibitiva da atividade, mas de lei que estabelece critérios mínimos de segurança e regularidade, como o como o recolhimento de taxa de registro e apresentação de atestado médico, aplicáveis de forma isonômica a todos os operadores da atividade.

Requer o provimento do recurso para

que seja indeferida a liminar no mandado de segurança de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 286453851).

Contrarrazões de
AIST Brazil Software Limitada
(Id. 290088355).

AIST Brazil Software Limitada interpôs agravo interno (289997850).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 296071885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, cumpre salientar que após a interposição do presente agravo de instrumento a empresa AIST Brazil Software Limitada formulou, no mandado de segurança originário, pedido de alteração do polo passivo da demanda, o qual foi deferido, passando a constar como autoridade coatora o Prefeito do Município de Sinop, conforme decisão proferida na instância de origem (Primeira Instância, Id. 194792238).

Relembrando o histórico processual,
na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por
AIST Brazil Software Limitada
contra ato acoimado de ilegal atribuído
ao
Prefeito do Município de Sinop
, a qual objetiva a concessão da ordem para que a autoridade coatora se abstenha de exigir as obrigações impostas pelos artigos 10, § 1º (pagamento de taxa de registro), artigo 12, V (apresentação de atestado médico) e artigo 15, VII (recolhimento de taxa prevista no Código Tributário Municipal), todos da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, em razão de que o impetrado exorbitou seu poder regulamentar passando a fazer exigências não previstas nas legislações federais (Primeira Instância, Inicial, Id. 187284567).

O Juízo
a quo
deferiu o requerimento liminar
para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da empresa agravada e dos motoristas cadastrados em sua plataforma as exações contidas no artigo 10, §1º (pagamento de taxa de registro), artigo 12, V (apresentação de atestado médico) e artigo 15, VII (recolhimento de taxa), todos da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, bem como se abstenha de aplicar qualquer sanção decorrente do não atendimento de tais exigências (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 188038521).

A controvérsia, ainda em sede de cognição não exauriente, versa sobre a extensão da competência normativa do Município para disciplinar o serviço de transporte privado individual remunerado de passageiros, devendo ser analisada à luz dos preceitos constitucionais e legais aplicáveis – notadamente os artigos 30, incisos I e V, da Constituição Federal, e 11-A da Lei n. 12.587/2012 – bem como em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 967 da repercussão geral.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário n. 1054110/SP (Tema n. 967), fixou as seguintes teses de repercussão geral:

[...] I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência;

II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).
[...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1054110/SP, relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgamento em 9/5/2019).

Nesse contexto, embora se reconheça a competência municipal para regulamentar e fiscalizar o transporte privado individual de passageiros, tal atuação
deve observar os limites impostos pela legislação federal, não sendo admissível a exigência de requisitos que restrinjam ou impeçam, de forma desproporcional, o exercício da atividade econômica.

Quanto à exigência de
apresentação de atestado médico
(artigo 12, V,
da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018), imposta aos motoristas vinculados à plataforma digital, verifica-se que
tal requisito não está contemplado entre as condições elencadas no artigo 11-A da Lei n. 12.587/2012
, que estabelece as diretrizes gerais para o exercício do transporte privado individual remunerado de passageiros.

Portanto,
ao menos em sede de cognição sumária
, a exigência do atestado médico mostra-se, em um juízo preliminar, desprovida de amparo legal e potencialmente lesiva aos direitos da empresa agravada e dos motoristas parceiros, razão pela qual
a suspensão de sua exigibilidade revela-se juridicamente adequada e razoável
.

Em situação análoga, na qual se discutiam outros requisitos impostos pela Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido que a lei extrapolou os parâmetros fixados pelo legislador federal:

[...] DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. ÍNDICIOS DE EXTRAPOLAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

4. A lei municipal impugnada, ao estabelecer exigências como idade máxima de veículos, autorização de operação para as plataformas, compartilhamento mensal de dados, comprovação de residência do motorista no município, licenciamento obrigatório do veículo no município e inspeção por órgão municipal, teria extrapolado os limites estabelecidos pela legislação federal, criando restrições, em tese, desproporcionais ao exercício da atividade econômica.
5. O perigo de dano restou demonstrado pelos episódios de apreensão de veículos e ameaças a motoristas parceiros da plataforma, evidenciando risco concreto de prejuízo à atividade empresarial.
IV. Dispositivo e tese: [...]. Tese de julgamento: “
Para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos devidamente comprovados quando evidenciada a potencialidade lesiva de atos administrativos fundados em legislação municipal que aparentemente contraria os parâmetros estabelecidos pelo legislador federal.
”. [...]. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1006560-84.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 17/5/2025
).

Em conclusão, impõe-se a manutenção da suspensão da exigência prevista no artigo 12, V, da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, por não encontrar respaldo na legislação federal e representar, em juízo preliminar, restrição desproporcional à atividade econômica.

Diversamente
, quanto às exigências relacionadas ao pagamento de taxas previstas nos artigos 10, §1º, e 15, VII da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, observa-se que o tema demanda análise exauriente quanto à natureza jurídica das exações e à competência municipal para sua instituição, matéria que se apresenta controvertida e ainda não pacificada nos tribunais superiores.

Dessa forma, não se revela evidente, no atual estágio processual, a ilegalidade manifesta ou o desvio de finalidade que justifique, de forma segura, o afastamento liminar das obrigações tributárias referidas. Sendo assim, impõe-se o reestabelecimento dos efeitos da legislação municipal nesse ponto,
sem prejuízo da análise definitiva no julgamento do mérito do mandado de segurança.

Por fim, destaca-se que o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto pela empresa AIST Brazil Software Limitada
(289997850)
, uma vez que a deliberação definitiva sobre a controvérsia recursal esvazia a utilidade da insurgência interna, a qual se limitava a questionar o deferimento do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Ante o exposto:

1 –
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para restringir os efeitos da liminar deferida nos autos de origem, mantendo a suspensão da exigência contida no artigo 12, V da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018 (apresentação de atestado médico); e

2 – Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto por AIST Brazil Software Limitada, diante da perda superveniente de objeto em razão do julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025